Tribunal: TJMT
Processo: 1000721-39.2020.8.11.0005
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
VISTOS...
Uma vez que não houve o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, nos termos do art. 1007 do CPC, (Id 55829969), intime-se a apelante Izabella Capeletto da Silva para que efetue o seu pagamento em dobro (art. 1007, §4o, do CPC), em 05 (cinco) dias, sob pena de deserção (ex vi TJ/MT - AI 1001504-46.2020.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos; AI 1008670-66.2019.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves).
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de setembro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator